Tribunal: TJDFT
Processo: 0747852-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747852-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Alessandra Ormand da Silva, que indeferiu de forma antecipada pedido de penhora sobre valores referentes à restituição do imposto de renda da executada, embora tal requerimento não tenha sido formulado, determinando, ainda, o arquivamento do feito até 06/08/2028. O agravante sustenta, em síntese, que o juízo de origem agiu de ofício e extrapolou os limites da provocação jurisdicional, uma vez que a manifestação judicial versou sobre pleito inexistente, configurando decisão extra petita e violadora do princípio da inércia da jurisdição. Argumenta que a restituição do imposto de renda possui natureza patrimonial e disponibilidade plena, podendo ser objeto de penhora, desde que respeitados os limites legais de impenhorabilidade, razão pela qual o indeferimento prévio e genérico carece de amparo legal e compromete a efetividade da execução. Aduz que o magistrado, ao impedir de antemão a constrição de valores sem análise concreta e sem provocação, usurpou a iniciativa processual das partes e restringiu indevidamente os meios legítimos de satisfação do crédito, obstando o regular prosseguimento da execução e frustrando o direito do exequente. Ressalta que o momento adequado para discutir eventual impenhorabilidade seria após a localização de bens e efetivação da constrição, com observância do contraditório e da ampla defesa. Defende que a decisão impugnada viola os princípios da efetividade e utilidade da execução, pois impede que o credor utilize os instrumentos processuais previstos em lei para satisfação de seu crédito. Requer, assim, o afastamento da negativa antecipada e a reforma da decisão, para restabelecer a possibilidade de o exequente requerer, em momento oportuno, a penhora de valores eventualmente apurados a título de restituição do imposto de renda da executada. Em sede de tutela de urgência recursal, o Banco do Brasil assevera a presença dos requisitos autorizadores, alegando que o perigo de dano é concreto, pois o indeferimento de medidas sequer postuladas, aliado à determinação de arquivamento dos autos e início do prazo de prescrição intercorrente, poderá resultar na frustração definitiva do crédito. Sustenta, ainda, a probabilidade do direito em razão da ausência de fundamento legal para o indeferimento antecipado. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, o provimento integral do agravo de instrumento. Preparo regular (ID 77927128). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo sua decisão. Dispõe o art. 300, caput, do mesmo Diploma que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do contraditório diferido. Passo à análise da tutela de urgência requerida. O agravante, Banco do Brasil S/A, busca a concessão de tutela recursal para afastar decisão proferida no cumprimento de sentença que, de ofício, indeferiu eventual penhora sobre valores relativos à restituição de imposto de renda da parte executada, determinando o arquivamento do feito até 06/08/2028. Examinando os autos, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos legais necessários à concessão da medida excepcional. Explico. A discussão posta no presente recurso diz respeito à possibilidade de penhora de valores oriundos de restituição de imposto de renda, medida indeferida de forma antecipada pelo juízo de origem. Esta Relatoria tem entendimento consolidado no sentido de que, embora o Superior Tribunal de Justiça venha admitindo, de forma pontual e mitigada, a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais e correlatas, inexistindo, contudo, entendimento vinculante sobre a matéria, a interpretação do art. 833, IV, do Código de Processo Civil deve ser feita de forma restritiva, em prestígio à literalidade da norma e à preservação do mínimo existencial do devedor. Quanto ao entendimento deste Relator, destaco o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. LIÇÃO DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. 1. Segundo o art. 833, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho. 2. A restituição do imposto de renda de pessoa física consiste em crédito que, no caso concreto, ostenta origem salarial e, por isso, não é passível de penhora para garantia de título executivo extrajudicial desprovido de caráter alimentar. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Incumbe à parte credora demonstrar que o imposto de renda a ser restituído incidiu sobre verbas que não ostentam natureza alimentar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, aplicável ao caso concreto por simetria. 4. A impenhorabilidade dos vencimentos e salários vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto assegura a subsistência da parte devedora. Além disso, o indeferimento do pedido de penhora não fulmina o direito ao recebimento do crédito almejado pelo credor. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1828185, 0733124-58.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.) (Grifou-se). Nessa linha, a restituição do imposto de renda, por derivar diretamente dos rendimentos e proventos de natureza salarial, guarda a mesma natureza jurídica e, portanto, sujeita-se à regra de impenhorabilidade, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso em exame. Assim, não se vislumbra, neste momento processual, equívoco manifesto na atuação do juízo de origem, que, ao indeferir de ofício a penhora de eventual restituição, atuou em conformidade com o princípio da cooperação processual, buscando, de forma equilibrada, conciliar a efetividade da execução ao interesse do credor, sem vulnerar os limites legais de proteção patrimonial do executado. Ressalte-se que o juízo de primeiro grau, ao proceder de forma preventiva, não obstou o prosseguimento da execução em si, apenas delimitou a impossibilidade de constrição sobre verba cuja natureza é presumidamente impenhorável, o que revela atuação prudente e alinhada ao dever de condução do processo de modo eficiente e proporcional. Dessa forma, ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo, não há razão para a concessão da medida liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo, por ora, a decisão agravada em todos os seus termos. Ressalva-se que a matéria será apreciada com maior profundidade por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator